Tribunal: TJDFT
Processo: 0713928-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISPARO DO ALARME ANTIFURTO. SITUAÇÃO VEXATÓRIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEITADA. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A embargante aponta o vício de erro material do acórdão ao argumento de que foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, contudo a embargada não teria apresentado contrarrazões ao recurso inominado.
4. Ao analisar detidamente os autos, percebo a ocorrência de erro material, desse modo, para sanar o referido vício, o “item 17” passa a ter a seguinte redação: “Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões. (art. 55 da Lei 9.099/95)”.
5. Embargos de Declaração acolhidos.